Tribunal: TJBA
Processo: 8106424-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106424-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, NICOLE GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CÉSAR BRAGA LINS BAMBERG RODRIGUES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório por danos morais, fixando o montante em R$ 1.000,00 (mil reais). O inconformismo recursal limita-se à quantificação do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante da natureza e extensão do dano extrapatrimonial reconhecido.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do método bifásico para o arbitramento do dano moral, de modo a garantir racionalidade, proporcionalidade e segurança jurídica ao valor fixado.

Considerados os elementos concretos do caso, tais como a gravidade da lesão, a repercussão pessoal e social do dano, a intensidade do sofrimento e a capacidade econômica das partes, o valor fixado na sentença mostra-se aquém dos parâmetros normalmente adotados em casos análogos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia aponta como razoável o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para situações similares, especialmente em casos de falha na prestação de serviços essenciais ou cobrança indevida.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2022; TJ-BA, Apelação 0505624-49.2016.8.05.0146, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.04.2024; TJ-BA, Apelação 0546431-90.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 26.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106424-77.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)